Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-75.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000809-75.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): APELADO: MARIA ERENICE DE QUEIROZ BASTOS Advogado(s):YANNE LOPES VIEIRA, HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS. ATO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE ENQUADRAMENTO FORMALIZADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidora pública municipal, Professora, cuja carga horária havia sido ampliada de 20 para 40 horas semanais em 2015 por meio de processo administrativo e decreto formal, com consequente alteração remuneratória. Em 2017, a Administração Pública, sem instauração de processo administrativo ou comunicação prévia, reduziu unilateralmente sua carga horária e vencimentos, ensejando o ajuizamento do mandado de segurança com pedido de reintegração na jornada ampliada, restabelecimento dos vencimentos e pagamento das diferenças. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de decadência, carência de ação e impugnação à gratuidade, e concedeu a segurança, posteriormente integrada por embargos de declaração para fixar o termo inicial das diferenças salariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência no mandado de segurança impetrado contra ato de redução de jornada e vencimentos; (ii) estabelecer se é válida a redução unilateral de carga horária de servidora pública municipal enquadrada formalmente para jornada de 40 horas; (iii) determinar se é cabível o pagamento das diferenças salariais a partir da data da redução. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato de redução salarial decorrente da diminuição de jornada semanal caracteriza prestação de trato sucessivo, de modo que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se renova mês a mês enquanto subsistirem os efeitos lesivos, afastando a alegação de decadência. A controvérsia quanto à legalidade do ato administrativo impugnado não inviabiliza o uso do mandado de segurança, sendo a impetração adequada para a proteção de direito líquido e certo violado por ato omissivo ou comissivo da Administração Pública. A declaração de hipossuficiência firmada pela impetrante goza de presunção legal de veracidade (CPC, art. 99, §3º), não tendo o Município apresentado elementos capazes de infirmá-la, sendo devida a concessão da gratuidade judiciária. A alteração da carga horária da servidora foi realizada por processo administrativo regular, homologado por parecer da Procuradoria e formalizado por decreto, com posse e percepção dos vencimentos majorados por mais de um ano, configurando situação jurídica consolidada. Ainda que haja indícios de vícios formais no ato de enquadramento, sua eventual invalidação exige observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pela Súmula 473 do STF, sendo vedada a sua revogação de forma unilateral e abrupta. A redução de jornada sem prévio processo administrativo ofende frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de violar norma municipal expressa que condiciona a redução à manifestação expressa do servidor (Lei Municipal nº 749/2007, art. 34). A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a nulidade de ato administrativo que reduz carga horária e vencimentos de servidor sem procedimento formal prévio que assegure defesa. A concessão da segurança com efeitos financeiros a partir da data da supressão remuneratória (janeiro de 2017) está em consonância com entendimento do STJ, que admite o restabelecimento da situação jurídica e o pagamento das parcelas suprimidas em mandado de segurança quando configurada ilegalidade manifesta do ato impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança não se aplica a atos administrativos de trato sucessivo que implicam redução remuneratória reiterada. A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a carga horária e os vencimentos de servidor público sem prévio processo administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A formalização de enquadramento funcional por ato administrativo regular, com posse e efetivo exercício, gera situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída unilateralmente pela Administração. Concedida a segurança para restabelecimento da jornada e vencimentos, é cabível o pagamento das diferenças salariais a partir da data da redução ilegal, como forma de restituição integral da situação jurídica anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 749/2007, arts. 33, 34 e 48. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJBA, Apelação nº 0000837-30.2013.8.05.0052, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 01.07.2015; TJRN, AC nº 121793, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, j. 12.03.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000809-75.2017.8.05.0248, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada MARIA ERENICE DE QUEIROZ BASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .